Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732625-40.2024.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar e sobre o mérito da ADI, no prazo de 10 (dias) dias, nos termos do artigo 12, caput, da Lei 9.868/99 e do artigo 146, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem sucessivamente no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator